Tribunal: TRF3
Processo: 5023236-07.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
362/366)

5023236-07.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. RECEBIMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO: NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça confere ao beneficiário o direito de não adiantar as despesas processuais. Todavia, uma vez vencido, o beneficiário terá de reembolsar as despesas e pagar as verbas de sucumbência, conforme determina o § 2o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

2. A exigibilidade dessas verbas, no entanto, fica sob condição suspensiva, só podendo ser executadas se o credor demonstrar a existência de fato superveniente que venha a alterar a situação de insuficiência de recursos que motivou a concessão da gratuidade, no prazo de cinco anos. É o que expressamente determina o § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3. No caso dos autos, embora a agravante afirme que a parte exequente teria condições de pagar a verba honorária, não demonstra efetivamente que o quadro de insuficiência de recursos do exequente tenha se alterado.

4. O recebimento de valores em atraso aos quais o exequente faz jus, reconhecido por sentença transitada em julgado, não implica alteração fática na situação financeira inicial que motivou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Precedente.

5. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023236-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: RICARDO MAZZON

Advogado do(a) AGRAVADO: SANDRO LEITE DE ARAUJO - SP364605-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023236-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: RICARDO MAZZON

Advogado do(a) AGRAVADO: SANDRO LEITE DE ARAUJO - SP364605

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela União contra a decisão que, nos autos de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada e determinou que a verba honorária terá a exigibilidade suspensa, nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a parte exequente teria condições de pagar os honorários de sucumbência, por se tratar de militar da reserva e porque os valores a receber implicariam alteração da situação fática que ensejou a concessão da gratuidade da justiça.

Indeferido o efeito suspensivo (ID 90448765).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 94454337).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023236-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: RICARDO MAZZON

Advogado do(a) AGRAVADO: SANDRO LEITE DE ARAUJO - SP364605

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende a agravante a reforma da r. decisão que acolheu a impugnação apresentada e determinou que a verba honorária terá a exigibilidade suspensa, nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Não há dissídio quanto ao fato de que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade da justiça confere ao beneficiário o direito de não adiantar as despesas processuais. Todavia, uma vez vencido, o beneficiário terá de reembolsar as despesas e pagar as verbas de sucumbência, conforme determina o § 2o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A exigibilidade dessas verbas, no entanto, fica sob condição suspensiva, só podendo ser executadas se o credor demonstrar a existência de fato superveniente que venha a alterar a situação de insuficiência de recursos que motivou a concessão da gratuidade, no prazo de cinco anos. É o que expressamente determina o § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, embora a agravante afirme que a parte exequente teria condições de pagar a verba honorária, não demonstra efetivamente que o quadro de insuficiência de recursos do exequente tenha se alterado.

Note-se que o recebimento de valores em atraso aos quais o exequente faz jus, reconhecido por sentença transitada em julgado, não implica alteração fática na situação financeira inicial que motivou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – ERRO MATERIAL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - EXIGIBILIDADE - SUSPENSÃO - CONDIÇÃO FINANCEIRA - MODIFICAÇÃO - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

I - A existência de crédito relativo às parcelas em atraso do benefício concedido pelo título judicial não tem o condão de modificar a situação financeira da parte autora, prevalecendo os benefícios da justiça gratuita, com a suspensão da obrigação do pagamento da verba de sucumbência, conforme anteriormente previsto na Lei n. 1.060/50 e recentemente no art. 98, § 3o, do atual CPC.

II - É indevida a compensação entre os honorários fixados no presente cumprimento de sentença com aqueles arbitrados no processo de conhecimento, pois neste caso não há identidade entre credor e devedor.

III – Corrigido o erro material relativo ao valor dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), para estabelecê-los no valor correto de R$ 1.224,98.

IV – Agravo de instrumento da parte exequente provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018550-69.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 16/10/2019, Intimação via sistema DATA: 18/10/2019)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. RECEBIMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO: NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça confere ao beneficiário o direito de não adiantar as despesas processuais. Todavia, uma vez vencido, o beneficiário terá de reembolsar as despesas e pagar as verbas de sucumbência, conforme determina o § 2o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

2. A exigibilidade dessas verbas, no entanto, fica sob condição suspensiva, só podendo ser executadas se o credor demonstrar a existência de fato superveniente que venha a alterar a situação de insuficiência de recursos que motivou a concessão da gratuidade, no prazo de cinco anos. É o que expressamente determina o § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3. No caso dos autos, embora a agravante afirme que a parte exequente teria condições de pagar a verba honorária, não demonstra efetivamente que o quadro de insuficiência de recursos do exequente tenha se alterado.

4. O recebimento de valores em atraso aos quais o exequente faz jus, reconhecido por sentença transitada em julgado, não implica alteração fática na situação financeira inicial que motivou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Precedente.

5. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.